Tribunal: TJDFT
Processo: 0715837-39.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715837-39.2024.8.07.0003 RECORRENTE: MATHEUS HENRIQUE ALVES DE LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Posse ou porte ilegal de arma de fogo com numeração adulterada e suprimida. Pena-base. Conduta social. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Apelação de sentença que condenou o réu a 4 anos, 8 meses e 7 dias de reclusão e 16 dias-multa, pelo crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo com numeração adulterada e suprimida. II. Questões em discussão 2. Discute-se se a prática crime durante o cumprimento de pena anterior serve de fundamento para elevar a pena-base. III. Razões de decidir 3. A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social ou a culpabilidade do réu. IV. Dispositivo 4. Apelação não provida. ______ Dispositivos relevantes citados: L. 10.826/03, art. 16, § 1o, IV; CP, art. 59. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1797579, 07383369120228070001, Relator: Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 14/12/2023. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código Penal: a) artigo 59, caput, sustentando ser indevida a valoração negativa da conduta social in casu, ao argumento de que a prática de crime de porte ilegal de arma de fogo à época em que cumpria pena por outro delito não deveria ter sido considerada como circunstância apta a exasperar a pena-base, sob pena de bis in idem. Subsidiariamente, pugna pela redução da fração de aumento, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; b) artigo 33, §2o, alínea “b”, asseverando ser incabível a fixação do regime inicial fechado, porquanto a reincidência, por si só, não constituiria motivação idônea para a imposição de regime mais rigoroso. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 5o, incisos XLVI, LIV e LV, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 33, §2o, alínea “b”, e 59, caput, ambos do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: “A prática de novo crime durante o cumprimento de pena por crime anterior justifica a valoração negativa da conduta social, sem configurar bis in idem em relação à agravante da reincidência, pois os fundamentos são distintos” (REsp n. 2.211.187/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025); e “A reincidência específica justifica o agravamento da pena e a fixação do regime inicial fechado” (REsp n. 2.166.747/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 2/7/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.183.096, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de 11/9/2025. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário lastreado no suposto malferimento ao artigo 5o, incisos XLVI, LIV e LV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Outrossim, “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024